Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701087-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: LUDMILLA SILVA MIRANDA CAVALLINI, VINICIUS IDEVAN MARTINS CAVALLINI, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA DESPACHO Em razão da informação de que a obrigação fixada na sentença já foi adimplida, intime-se a parte autora para se manifestar, bem como a recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME para esclarecer se pretende prosseguir com o recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator